Tribunal: TJDFT
Processo: 0723912-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇO DE INTERNET CADASTRADO EM DÉBITO AUTOMÁTICO. CONTESTAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. DEMORA DE 10 ANOS PARA APRESENTAR RECLAMAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A alegação do banco de que é ilegítimo para figurar na causa por ser mero intermediador do pagamento diz respeito ao mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. De acordo com o artigo 14 do CDC, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
3. O autor questiona o desconto de mensalidade de serviço de internet prestado pela empresa UOL e cadastrado em débito automático. Apesar de alegar que percebeu a irregularidade somente em março de 2022, o acervo probatório, em especial os extratos da movimentação bancária, demonstram que o cadastramento do serviço em débito automático ocorreu há mais de 10 anos. O primeiro desconto (R$ 19,90), foi lançado no extrato e pago em 10/10/2012 (ID 57209455, pág. 6). A despeito disso, o autor não impugnou imediatamente a cobrança e nem solicitou ao recorrente informação sobre o desconto. Ao contrário, pagou o débito e continuou a movimentar a conta normalmente, permitindo que outros lançamentos semelhantes fossem realizados nos meses e anos subsequentes. Somente depois de 10 anos do primeiro desconto do serviço, o autor registrou reclamação perante a instituição financeira, pediu o cancelamento do serviço e a restituição integral dos valores descontados em dobro.
4. Além disso, o autor não acionou o credor do pagamento (UOL) que é responsável pelo encaminhamento do pedido de inclusão do débito automático, que certamente disporia de mais elementos acerca dos serviços cobrados e quiçá da autorização do autor do débito em conta
5. Na visão contemporânea do Direito Obrigacional, cabe aos contratantes, durante a trajetória negocial, atuação conscienciosa no sentido de cooperar para a satisfação dos interesses de ambos (art. 422 do Código Civil). Esse entendimento foi consagrado no Enunciado no 169 na mesma III Jornada de Direito Civil: “princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo”.
6. Regras de experiência comum, cuja aplicação nos Juizados está autorizada pelo art. 6o da Lei 9.099/95, indicam que o homem médio, ao verificar uma movimentação irregular em sua conta corrente, pede o imediato cancelamento do lançamento e o estorno do valor quando este é descontado de forma indevida. Se, durante dez anos, o autor não reclamou da cobrança dos serviços de Internet, a tentativa de receber em dobro do banco intermediador a restituição do valor pago em dobro esbarra no princípio venire contra factum proprium.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido do autor. Voto e relatório em separado.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.